Tribunal: TJMT
Processo: 0013704-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013704-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RENATO CARMO SOARES - CPF: 002.135.351-49 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32 – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PARTE DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição dos créditos vindicados contra a Fazenda Pública ocorre no decurso de 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, consoante disposto no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.

2 – A renúncia da prescrição, de acordo com o artigo 191 do Código Civil, só ocorre na hipótese de já estar consumada a prescrição, sendo que em hipótese contrária, não há que se falar na renúncia do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 13704-86.2014.8.11.0041

APELANTE:
RENATO CARMO SOARES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Renato Carmo Soares
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução, opostos contra a Ação de Execução por Quantia Certa, promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os embargos, no intuito de reconhecer a prescrição dos créditos vindicados no feito executivo.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973

O Recorrente afirma, em síntese, que, a prescrição não ocorreu, em razão de que incidiu causa interruptivo da contagem do instituto, ante a renúncia por parte do Estado de Mato Grosso, em decorrência do Decreto no 766 de 2011.

Aponta, então, que em razão da interrupção, não haveria que se falar em prescrição, e, por consequência, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos ventilados pelo Recorrido sejam julgados improcedentes.

O Recorrido, no ID no 13736456, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 32308965, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que por se tratar de análise de Apelação e remessa necessária de sentença proferida à égide do Código de Processo Civil 1973, o presente
decisum
deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2, do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Renato Carmo Soares
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução, opostos contra a Ação de Execução por Quantia Certa, promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os embargos, no intuito de reconhecer a prescrição dos créditos vindicados no feito executivo.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente pontua sua discordância com o ato sentencial apenas quanto ao fato da inobservância da suposta interrupção da contagem da prescrição.

Pois bem.

Verifica-se que, os presentes autos foram opostos contra ação de Execução por Quantia Certa (no 3525-93.2014.8.11.0041), em que o ora Apelante efetuou a cobrança de R$ 207.901,38 (duzentos e sete mil novecentos e um reais trinta e oito centavos), oriundo das Certidões de Crédito no 04393, 04394, 04395, 04396, 04397 e 04398.

O Estado de Mato Grosso, entretanto, por meio dos presentes Embargos à Execução afirmou que a cobrança estaria fulminada pela prescrição, eis que todas as certidões foram emitidas em 3-1-2008, e a execução, por sua vez, só foi promovida em 29-1-2014.

De início, verifica-se que, a argumentação tecida pelo Apelado é correta, logo, não há motivos para reforma da Sentença.

A fundamentação, relativa ao caso, assenta-se no artigo 1] do Decreto no 20.910/32, veja-se:

[...]

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...]

Ao observar os documentos que embasam a execução (IDs no 13735458 – fl. 5, 13736459 – fls. 1, 5 e 9 e 13735954 – fls. 4 e 8), observa-se que estas foram emitidas em
3-1-2008
, a ação executiva, por sua vez, em
29-1-2014
(ID no 13735493).

Considera-se, portanto, que, o nascedouro do direito do Recorrente é
3-1-2008
, pois, este deriva das Certidões de Crédito, logo, em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a referida data, e a promoção da execução, confirma-se a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO - SÚMULA 150 DO STF - ART. 1o DO DECRETO 20.910 /32 - RECURSO DESPROVIDO.

I - Relativamente à prescrição, estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

[...]

(TJ-MG - AC: 10000190333724001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 8/9/2019, Data de Publicação: 12/9/2019).

Com relação à argumentação de que teria ocorrido a interrupção da prescrição, em razão da renúncia do instituto, por parte da Fazenda Pública, em decorrência do advento do Decreto no 766 e 2011, é certo que isto não se confirma.

O Apelante afirma que, o artigo 2o,
caput
, e 3o, § 2o, do referido Decreto, justificariam esta questão, entretanto, confira-se os referidos:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

[...]

Art. 3o O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1o deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

[...]

§ 2o A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

[...]

Verifica-se que, em nenhum momento há a renúncia da prescrição por parte da Fazenda Pública, inclusive, constata-se que o Decreto se aplica exclusivamente no âmbito do Poder Executivo.

Destarte, ainda que a cobrança administrativa possa ter sido suspensa, por força do dispositivo legal retro, isto não se aplica ao Poder Judiciário.

É necessário dispor, também, que, na hipótese de o texto legal tratar da renúncia, esta não seria aplicada, em virtude do que dispõe o artigo 191 do Código Civil, veja-se:

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

O texto legal é claro ao dispor que a renúncia da prescrição só será válida se ocorrer
após
a consumação do instituto, e como pode ser verificado, o Decreto mencionado foi publicado em 2011, a prescrição, no presente feito, só ocorreu em 2014.

Assim, não há que se falar em marco interruptivo da prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVIDO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição. Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos.

3. A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

[...]

(N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/8/2021, publicado no DJE 16/9/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022